Tribunal: TCU
Processo: 016.671/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10589/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Empresa Andrade e Moura Engenharia e Serviços Ltda., dando conta de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 5/2021, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global (EPG), realizada pelo município de Japaratuba/SE, tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obra de reforma do Calçadão Getúlio Vargas, com valor orçado pela administração em R$ 838.143,33. Considerando que a representante alega que ofereceu a melhor proposta, tendo a comissão de licitação adotado decisões contrárias ao disposto no item 8.9 do edital, em razão de ter sido desclassificada por não ter apresentado nas composições de preços unitários serviços com valor do equipamento zerado, tendo contrariado, assim, o disposto no item 8.3.1 do mesmo instrumento, que não admitia parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços, com valor zerado, exceto quando já estabelecido na composição indicada pelo órgão; Considerando que a representante alega que essa falha se reveste de caráter formal, passível de saneamento, nos termos do item 8.9 do edital, o que não foi admitido pela comissão de licitação perante recurso apresentado contra sua desclassificação; Considerando que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a comissão de licitação agiu com rigor excessivo, visto que o vício apontado poderia ser sanado pela licitante por meio do ajuste de sua planilha de preços, desde que não implicasse na majoração do preço ofertado, a exemplo do disposto nos Acórdãos 4.063/2020, 370/2020, 1.487/2019, 830/2018, todos do Plenário; Considerando, entretanto, a diferença irrisória de preços entre a melhor proposta ofertada pela representante e a da segunda colocada (R$ 723,39), não se vislumbrando, portanto, interesse público em fazer o procedimento retroceder à fase de julgamento das propostas, uma vez que o certame já foi homologado e adjudicado, bem como o contrato já foi assinado com a empresa segunda colocada; Considerando, ainda, que, conforme avaliação da unidade técnica, não foram observados indícios de má-fé na atuação da comissão de licitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e com o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) expedir a ciência constante do item 1.6 desta deliberação; c) dar ciência deste acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 31 destes autos, à representante e à Prefeitura do Município de Japaratuba/SE; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 016.671/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Japaratuba/SE 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: Clédiston de Andrade (XXX.665.095-XX), representando Andrade & Moura Engenharia e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 Dar ciência à Prefeitura de Japaratuba, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, de que a desclassificação de proposta com erro material, que pode ser saneada por meio de diligência, afronta o disposto no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do TCU.